Tribunal: TJPA
Processo: 0018860-70.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018860-70.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRO FERREIRA & HIRATA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto aos efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ausência de título executivo decorrentes da existência de parcelamento administrativo anterior à propositura da ação de Execução Fiscal.

2.

No caso do autos, o apelado efetuou o parcelamento dos débitos de ICMS constantes das Certidões de Dívida Ativa anexadas à inicial na data de 25/04/2016, tendo sido a ação ajuizada posteriormente, em 01/12/2016, sem que houvesse qualquer inadimplência a legitimar a execução.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Apelação Cível n.º 0018860-70.2016.8.14.0051

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Alessandro Ferreira & Hirata Ltda ME

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de Execução Fiscal proposta contra Alessandro Ferreira & Hirata Ltda ME.

A sentença recorrida julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelado, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões da sua Apelação, o Estado do Pará defende que o parcelamento do débito fiscal enseja apenas a suspensão do feito executivo, e não a sua extinção.

Ademais, requer o julgamento monocrático do recurso, eis que o
decisum
de primeiro grau contraria, manifestamente, o acordão proferido no julgamento do Recurso Especial Representativo n° 1.120.295/SP.

O apelado não apresentou Contrarrazões (Id 2787418).

O Ministério Público emitiu pronunciamento (Id 2842945) eximindo-se de manifestar-se na Apelação, em razão da lide envolver apenas interesse público secundário.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para que seja afastada a extinção da Execução Fiscal e determinada tão somente a sua suspensão, até o adimplemento integral do parcelamento, na esteira do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto aos efeitos decorrentes da existência de parcelamento administrativo anterior à propositura da ação executiva fiscal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. O PARCELAMENTO PRÉVIO, MODALIDADE QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI DO CTN), IMPOSSIBILITA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO PELA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. DECISUM AGRAVADO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO MAGISTRADO DE PISO E PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a suprir eventual omissão, obscuridade e/ou contradição que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

2. Concedido o parcelamento antes da propositura da execução fiscal, tem-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, a ausência de título executivo apto a embasar a execução fiscal. Precedentes.

3. Estando presente a causalidade, é de rigor a condenação da ora recorrente ao pagamento de verba honorária de sucumbência.

4. O decisum, fundamentado exclusivamente nas premissas assentadas pelo Magistrado de piso e pelo Tribunal a quo, sem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1352638/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA. REFORMA PELO STJ. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 265 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 718.239/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) (grifo nosso)

Da análise dos autos, verifico que o apelado efetuou o parcelamento dos débitos de ICMS constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA) anexadas à inicial na data de 25/04/2016 (Id 2787362), tendo sido a ação ajuizada posteriormente, em 01/12/2016, sem que houvesse qualquer inadimplência a legitimar a execução.

Por oportuno, ressalto que, ao contrário do aduzido pelo apelante, a tese firmada no julgamento do Recurso Especial n° 1.120.295/SP, relativa ao Tema Repetitivo 383 do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao presente caso, eis que diz respeito ao termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/09/2020